Tribunal: TJDFT
Processo: 0714448-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL DE CRÉDITO COBRADO PELO DF ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO ENTE PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DÍVIDA ATIVA. DEPÓSITO INTEGRAL.
1. Agravo de instrumento contra decisão que denegou liminar indeferindo o depósito judicial como forma de suspensão da exigibilidade de crédito relativo a multas aplicadas no exercício do poder de polícia da Administração.
2. A interpretação jurisprudencial majoritária que se vem conferindo ao artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e à Súmula no 112, do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o depósito do montante integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário ou não tributário.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.